Tribunal: TJES
Processo: 0001121-30.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1121
-
30
.20
16
.8.08.00
26

APELANTE: LUCAS FRANCISCO COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
IV,
DO
CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injust
o.

2
.
Como cediço, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federa
l.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001121-30.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FRANCISCO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1121
-
30
.20
16
.8.08.00
26

APELANTE: LUCAS FRANCISCO COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
IV,
DO
CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injust
o.

2
.
Como cediço, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federa
l.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 25 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1121
-
30
.20
16
.8.08.00
26

APELANTE: LUCAS FRANCISCO COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
LUCAS FRANCISCO COELHO
,

em razão do julgamento proferido pelo
MM. J
uiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o à pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, em regime inicial
fechado.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a defesa pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de que
seja redimensionada a pena do apelante.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

PEDIDO COM BASE NO ARTIGO 593, ‘C’ DO CPP

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

Verifica-se da leitura da sentença vergastada, que o magistrado sentenciante
utilizou do seu prudente arbítrio e a discricionariedade a ele conferida, fixando penas proporcionais às circunstâncias do caso concreto e de acordo com o artigo 59 do Código Penal, não padecendo de qualquer imperfeição, sendo que as penas se afiguram suficientes e necessárias à reprovação e prevenção do injus
to.

N
ão obstante o esforço argumentativo empreendido no presente recurso, tenho que a r. sentença não merece qualquer retoque neste ponto, merecendo ser mantida as reprimendas imposta ao apelante
.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Denota-se, pois,
c
onforme
depreende-se dos autos

que: “
a pretensão da defesa de aplicação da chamada “Cultura da Pena Mínima” ofende o Princípio Constitucional da Individualização da Pena (art. 5º, XLVI, CF/88), ignorando peculiaridades do caso concreto, e consequentemente viola-se o art. 93, IX, da CF/88, que determina que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Ademais, a r. Sentença à fls. 610/611, esmiuçou claramente que as circunstâncias judiciais em sua maioria desfavoráveis ao réu. Uma vez devidamente fundamentada a sentença e estando aquela orientada pelos fins a ela atribuídos (retribuição, prevenção geral e prevenção especial), não há espaço para a aplicação no mínimo legal.”

Como cediço, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

PENA – DOSIMETRIA.
A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. pena-base – fixação.
Surgindo circunstância judicial negativa, possível é a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo, guardada a razoabilidade
. (STF; HC 134.663; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 27/09/2018)

Ademais, é de conhecimento notório que a jurisprudência e a Constituição Federal têm se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, o que justifica a exasperação da pena-base, tendo o Ilustre Sentenciante agido conforme aos princípios da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena, de modo que não deve ser acolhido o pleito defensivo.

Dessa forma, a meu ver, no caso dos presentes autos,
a majoração foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade dos crimes, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidad
e.

Por todo o exposto, forçoso concluir pela inviabilidade do acolhimento do pleito de redimensionamento da pena-base.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)